Tribunal: STF
Processo: Rcl 44715
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Divinópolis (Processo 0011622-32.2019.5.03.0057), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema de repercussão geral 1.046, ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/14):
    O Reclamante figura como Réu na ação coletiva acima indicada, ajuizada pelo SINDICATO PROFISSIONAL DOS ENFERMEIROS E EMPREGADOS EM HOSPITAIS CASAS DE SAUDE, DUCHISTAS E MASSAGISTAS DE DIVINOPOLIS, a qual se encontra aguardando a realização de audiência de instrução, DESIGNADA PARA O DIA 26.11.2020, ÀS 11:40HS.
    Na referida ação, conforme se extrai do documento anexo, o Sindicato autor, pretende, dentre outras, a declaração de invalidade da jornada 12 x 36 nos contratos firmados antes da lei 13.467/2017.
    Em sua contestação, o Reclamante requereu, PRELIMINAR e expressamente, o SOBRESTAMENTO do feito, até a decisão final do Excelso Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 1046 de Repercussão Geral, com fundamento, inclusive, em decisão proferida pela Colenda 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho na reclamação trabalhista 011105-11.2016.5.03.0064 (...)
    Entretanto, o D. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Divinópolis, em decisão proferida em 19.12.2019, indeferiu o pedido de suspensão (...)
    Tão logo foi notificado do indeferimento, o Reclamante consignou seus protestos (...)
    O Douto Juízo Reclamado, então, em nova decisão, proferida em 27.05.2020, reviu o despacho acima mencionado e DEFERIU o sobrestamento do feito (...)
    Não obstante, em 08.10.2020, mais uma vez, o MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Divinópolis voltou atrás em suas decisões anteriores, reviu o despacho que deferiu o sobrestamento e determinou o prosseguimento normal do feito (...)
    Não bastassem os protestos acima mencionados, busca o Reclamante, com a presente Reclamação, exatamente garantir a autoridade de decisão desse Excelso Tribunal, no que toca à determinação de suspensão de todos os processos em tramitação que discutam a validade de ajustes coletivos, diante do reconhecimento da repercussão geral do Tema 1046 – “Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.”
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente o ato impugnado e, no mérito, pede a procedência final da presente Reclamação, com a confirmação da liminar deferida, para se garantir a autoridade das decisões desse Excelso STF proferidas na ARE 1.121.633, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cassando-se, de forma definitiva, a v. decisão da Autoridade Reclamada, que indeferiu a suspensão da ação coletiva e ordenou o seu regular prosseguimento (fl. 42). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 13/11/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a realização de audiência de instrução está designada para o dia 26/11/2020.
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).
    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre validade de norma, previstas em acordo coletivo de trabalho (doc. 32), em que se pactuou o regime de 12x36 horas, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral.
    Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, negou seguimento ao recurso interposto, pelo qual se pretendia o sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional (doc. 39).
    Consta, no sítio eletrônico do TRT-3, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto à Justiça Laboral. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    No mesmo sentido, cito precedente desta CORTE:
    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas “turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 3. Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a tal decisão, não acolheu os embargos declaratórios no qual requerida a aludida suspensão. 4. Nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 36993 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe de 19/12/2019).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0011622-32.2019.5.03.0057, até posterior pronunciamento no ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente